Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DIREITOS ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ORDEM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA (VIA PÚBLICA). MURO QUE AVANÇA SOBRE A ÁREA PÚBLICA. IRREGULARIDADE. PODER DE POLÍCIA. INTERESSE PÚBLICO. DIREITO À MORADIA. NÃO VIOLAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. INCABÍVEL. PANDEMIA. COVID-19. BLOQUEIO DA VIA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.657/2020. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. JULGAMENTO. IMPROCEDENTE. ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSA. GRATUIDADE. DEFERIDA.
1. Em razão da revogação da Lei Distrital n. 2.105/98 pela Lei Distrital n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), nos termos do art. 162, III, desta Lei, a questão jurídica afeta à demolição de edificações construídas de forma irregular passa a ser disciplinada pela lei nova, de acordo com o art. 2o, § 1o, da LINDB. 1.1. Inexistindo discussão sobre o direito requerido com base em “ato jurídico perfeito, direito adquirido [ou] coisa julgada”, não se pode afastar a incidência da lei nova no que se refere ao exercício do poder de polícia correlato, conforme o art. 6o da LINDB.
2. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n. 6.138/2018, em seu art. 133, § 4o, autoriza que, no exercício de poder de polícia, o Distrito Federal através de seus agentes de controle do uso do solo, pode determinar a imediata demolição, independentemente de prévia notificação, na hipótese em que a construção irregular ocorre em área pública.
3. Quando a ocupação do bem imóvel em área pública não for passível de regularização, impende que a Administração Pública notifique, previamente, ao infrator para demolir o imóvel irregular no prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com os arts. 124, V e 133, § 1o, ambos da Lei Distrital n. 6.138/2018. 3.1. Acaso o infrator não execute a demolição, o Poder Público poderá exercer o seu poder de polícia, demolindo, quando poderá inclusive cobrar do infrator os custos da demolição, conforme os arts. 13, X e 135, ambos desta Lei.
4. O direito à moradia insere-se entre os direitos constitucionais sociais do art. 6o da CRFB, na mesma hierarquia constitucional também estão direitos difusos inerentes à ordem ambiental e urbanística, que assim não podem ser contrariados pela vontade do Apelante, que viola o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.
5. Não existe direito de infrator, que constrói irregularmente, avançando sobre a via pública e bloqueando-a ao mesmo tempo, a ser mantido na posse da via pública ou de desforço imediato, nos termos do art. 1.210, § 1o, do Código Civil, pois quando a Administração Pública notifica-o sobre a possibilidade de demolição pelos seus agentes, somente, cumpre o seu poder de polícia, ante a incidência do princípio da legalidade.
6. Inexiste regularização de bem imóvel situado em área pública, em razão do mero decurso do tempo, pois “os bens [imóveis] públicos não estão sujeitos a usucapião” tampouco são adquiridos por esta prescrição aquisitiva, nos termos do art. 183, § 3o, da CRFB, c/c, art. 102 do Código Civil.
7. No Distrito Federal, a regularização da ocupação de imóveis públicos depende do cumprimento dos requisitos insertos no art. 3o, I a V, da Lei Distrital n. 4.996/2012. 7.1. Acaso o ocupante “seja ou tenha sido proprietário, promitente comprador ou cessionário de imóvel residencial no Distrito Federal”, conquanto ocorra o desatendimento do requisito previsto no inciso IV deste artigo, há possibilidade de regularização, ante a incidência do art. 4o desta Lei, c/c, art. 20, caput, do Decreto Distrital n. 34.210/2013.
8. A Administração Pública não tem dever de indenizar, em razão da demolição de edificação construída irregularmente por avançar sobre a via pública, pois o ato demolitório configura mero exercício regular de direito do seu poder de polícia, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, ante a incidência do princípio da legalidade. 8.1. Este princípio também se materializa na necessidade de remover um perigo iminente, qual seja, retenção de águas pluviais, com alagamentos desproporcionais que podem inclusive ceifar vidas humanas e destruir bens de outros cidadãos, de acordo com o inciso II deste artigo. 8.2. O pedido indenizatório, posterior à construção de muros que avançam sobre a via pública, está baseado em verdadeira nulidade algibeira, de acordo com o art. 276 do CPC.
9. O regramento da Lei Distrital n. 6.657/2020, notadamente de seu art. 2o, I, não incide ao caso da demolição de edificações que avançam sobre a via pública e criam bloqueio sobre a mesma, pois a proibição de remoção de ocupações durante a atual pandemia não pode criar obstáculos a que as pessoas utilizem a via pública, em razão da ocupação de habitações precárias em um terreno público diferenciar-se do obstáculo ao trânsito de pedestre e veículos.
10. Recurso conhecido e não provido. Pedido indenizatório julgado improcedente de ofício, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor fixado em sentença, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. Exigibilidade suspensa, ante o deferimento do benefício da justiça gratuita na origem, conforme o art. 98, § 3o, do CPC, c/c, art. 9o da Lei n.1.060/50.